Tribunal: TJDFT
Processo: 0744891-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0744891-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: LUCAS MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS MARQUES DA SILVA, preso em 15/09/2020, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso I (antiga redação) e II e art. 157, § 2o, inciso I (antiga redação) e II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (roubos circunstanciados consumado e tentado), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e as decisões que indeferiram o pleito (download - p. 102-105). Informa o impetrante que a prisão preventiva foi decretada em 04/12/2019 para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal. Diz que a instrução criminal já está encerrada, e, durante a audiência, a vítima afirmou que não viu o paciente em nenhum momento, sendo que o corréu Walisson confessou a autoria, disse que estava sozinho e desconhece a participação do paciente. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não há provas de sua participação nos crimes, bem como sustenta que ele possui residência fixa, trabalho e família. Alega que somente se justifica a prisão por conveniência da instrução criminal quando houver indícios de que o réu prejudicará a instrução probatória, ameaçando testemunhas, subornando peritos, dentre outros. Em relação à ordem pública, afirma que, ainda que mencionada a reincidência específica, o paciente vem “cumprindo fielmente a sentença do processo pelo qual foi condenado”. Diz que o paciente preenche os requisitos do art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e assevera, ainda, que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 20378521). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não há provas de sua participação nos crimes, bem como não há motivo para a prisão cautelar para garantia da ordem pública ou por conveniência da instrução criminal, e ele possui condições favoráveis. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubos circunstanciados), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consta da peça inaugural, que no dia 23/04/2019, por volta das 8h50min, na via pública da QNM 26, Conjunto F, Ceilândia, o paciente e Walisson Vinícius Leandro, com vontade livre e consciente, subtraíram em proveito de ambos, mediante violência física e ameaça exercidas com emprego de uma faca, uma aparelho celular e um par de tênis pertencentes à vítima A. D. S. e tentaram subtrair, da mesma forma, um aparelho celular, sem marca e modelos especificados, da vítima Victoria L. A. D. S., não tendo consumado este último por circunstâncias alheias à sua vontade (download - p. 27-29). A exordial está corroborada pelos depoimentos constantes do inquérito policial, mormente o da vítima Victoria L. A. S., que inclusive reconheceu o paciente e Walisson, pelo depoimento da vítima Vinícius A. S., pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, datada de 04/12/2019, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pela condenação anterior do paciente pelo mesmo tipo de crime. Confiram-se os fundamentos: (...) “Quanto ao requerimento de prisão preventiva, passo a analisar. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, trata-se de roubo circunstanciado praticado mediante concurso de pessoas, o qual possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, suprindo, assim, os requisitos do art. 313 do CPP. Verifica-se, portanto, que que o crime em apuração se insere entre aqueles que causam abalo à ordem pública, seja pela ameaça seja pela violência praticada. Observo, ainda, que restam coligidos nos autos fortes evidências das autorias e materialidade delitivas, ante o reconhecimento do acusado LUCAS pela vítima V.L.A.S., a qual o reconheceu antes mesmo da prática do suposto roubo e também na delegacia, quando lhe foram exibidos o perfil do acusado no 'facebook' e sua fotografia. Não obstante, o acusado WALLISSON foi reconhecido pela mesma vítima na delegacia por meio de fotografia. Não se deve olvidar que ambos os acusados são reincidentes específicos, conforme folhas penais de ID's no 50889965 e 50889977, o que demonstra a ausência de freios inibitórios na prática de delitos penais. Nesse aspecto, considerando a desabonadora folha penal, a ausência de freios inibitórios na prática do crime de roubo, o qual abala a ordem pública e causa temor à sociedade, e a vida dedicada a práticas delitivas, bem como a possibilidade de os réus conhecerem as vítimas, resta claramente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para que seja resguardada a ordem pública e a instrução criminal, não sendo, desse modo, a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere suficientes para evitar a prática de novos delitos, bem como para salvaguardar a instrução criminal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial em desfavor de ambos os réus” (download – p. 103-104) – negritos nossos. Anote-se que, de fato, o paciente foi condenado anteriormente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto (Processo no 2015.03.1.014953-0), pelo crime de roubo circunstanciado, com trânsito em julgado em 02/08/2016, bem como posteriormente aos presentes fatos, em 09/12/2019, foi denunciado pelo delito de receptação de um veículo (download – p. 208-209). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e da conduta do paciente que, embora condenado definitivamente pelo mesmo tipo de crime, voltou a praticar delitos, não só o dos presentes autos, mas outro crime posteriormente a este, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No que concerne à prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, não se mostra necessária, uma vez que não há notícias de que o paciente ameaçou vítimas ou testemunhas, devendo ser mantida pelo único fundamento de garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, consoante fundamentado alhures. Esclareça-se que a defesa mencionou que o paciente preenche os requisitos do art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porém este dispositivo legal diz respeito aos presos em flagrante, durante a audiência de custódia, não se tratando do presente caso, em que foi decretada a prisão preventiva posteriormente, bem como porquanto nenhuma excludente de ilicitude foi verificada de pronto, devendo, ainda ser anotado que a redação foi modificada pela Lei no 13.964/2019. Registre-se, ademais, que a prisão cautelar está sendo regularmente revista em razão do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o que foi feito em 25/04/2020, 22/05/2020, 04/08/2020 e em 29/09/2020 (download -p. 135 e 148-149 - Processo no 0722167-28.2019.8.07.0003). Ademais, a instrução criminal foi encerrada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020 21:42:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator